Tribunal: TJMT
Processo: 0002281-23.2008.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002281-23.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAGNES GONCALVES DA SILVA (VÍTIMA), ALEXANDRO ALVES DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS COM REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS DE FORMA INIDÔNEA (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
EX OFFICIO
– COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE COM A ATENUANTE CONFISSÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que o juízo
a quo
, ao prolatar sentença condenatória, usou de fundamentação inidônea em relação às
circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CP
, culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstância e consequências do crime
, alterando a
pena-
base imposta ao apelante devendo ser fixada em 14 (quatorze) anos, ante o reconhecimento dos maus antecedentes.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no art. 121, §2º, I, do Código Penal, ou seja, foi reconhecido a qualificadora relacionada ao motivo torpe. Ante o concurso entre circunstância atenuante de natureza subjetiva, ligada à personalidade do agente, e agravante relacionada aos motivos determinantes do crime, deve ser observada a regra inserta no art. 67 do CP, promovendo-se a compensação entre ambas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandro Alves da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 2281-23.2008.8.11.0015, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal, a cumprir a pena de
15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
(sentença – Id 27578024).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 27578083 e 27578084).

Em suas razões, a defesa pugnou para que seja afastada as circunstâncias judiciais desfavoráveis quanto a culpabilidade, conduta social, personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Requer ainda a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo d. Juízo de instância de piso (Id 27578088).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 33113950)

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do CP). 1. Defesa pugna pela retificação da dosimetria penal, com a imposição da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas aptas à exasperação da reprimenda basilar. PARCIAL PROVIMENTO. Necessária a elaboração de novo cálculo penal, considerando-se como negativa tão somente a circunstância judicial concernente aos motivos do crime. 2. Em seguida, requer a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. IMPOSSIBILIDADE. Acusado multirreincidente, preponderância da agravante sobre a atenuante. Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO. ”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 27569994)

“[...]Consta dos referidos autos que, no dia 30.12.2007, por voltadas 20h30min, na residência localizada a Rua Porto Alegre, n°291, Setor Industrial Sul, neste município e Comarca de Sinop/MT, o denunciando ALEXANDRO ALVES DA SILVA, por motivo torpe, fazendo uso de uma arma de fogo calibre.38, desferiu vários tiros contra a vítima Magnes Gonçalves da Silva, dentre os quais, 2 (dois) vieram a atingi-la nas regiões occiptal, mentoniana e deltoidiana direita da vítima, sendo que, pela localização e extensão dos ferimentos causados, foram a causa de sua morte.

Consta dos autos que, no dia do fato, por volta das 20h, o denunciado ALEXANDRO ALVES DA SILVA dirigiu-se até a casa da vítima. Lá estando, foi atendido pela testemunha Valdeir Teixeira da Silva, sobrinho daquela, que a chamou e adentrou à sua residência para jantar.

A vítima Magnes, portador de necessidades especiais (paraplégico), foi atender ao denunciado, momento em que este, motivado pela cobrança de uma dívida pré-existente em relação a uma suposta quantidade de drogas vendidas à vítima e não paga, sacou de um revólver e, agindo com evidente animus necandi, começou a efetuar disparos, numa forma de buscar um “acerto de contas”.

Tentando se defender do denunciando, a vítima procurou adentrar à sua residência, única opção possível para tanto, eis que para sair do imóvel, deveria passar justamente pelo local onde o denunciando se encontrava, momento em que o denunciando o alvejou com 2 tiros pelas costas.

Um dos tiros acertou a região deltoidiana direita e outro a região occiptal superior direita, transfixando pela região mentoniana (mandibular) esquerda, sendo que este último, lesionou o bulbo da vítima e ocasionou a sua morte pela paralisação de seu sistema hemodinâmico e respiratório.

Log após, o denunciando tomou rumo ignorado.

O denunciando foi reconhecido pela testemunha Valdeir Teixeira da Silva (f. 10IP) e a arma utilizada não foi apreendida.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso por seu órgão agente infra firmado denuncia ALEXANDRO ALVES DA SILVA como incurso no artigo 121, §2º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal Brasileiro, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele citado e interrogado, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, (...)”

Passo a analisar.

DO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Requer o apelante a redução da pena-base para o mínimo legal, ante a ausência de fundamentação para sua majoração.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“(...) Assim, de conformidade com as respostas dadas pelos Senhores Jurados, tem-se que o Tribunal Popular condenou o réu
Alexandro Alves da Silva
pela pratica do crime de homicídio qualificado pela torpeza (vingança), crime esse tipificado no artigo 121, § 2°, inciso I, do Código Penal, cabendo a este Juiz Presidente, na sequência, dosar a pena a set aplicada ao réu
Alexandro
, e o faço atento as diretrizes do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu no episódio é patente, tendo ele plena consciência da ilicitude da sua conduta. O réu apresenta uma extensa folha de
antecedentes criminais
, anotando que responde a outros processos, inclusive com condenações.
Conduta social
que se extrai dos autos, é a de que nada fazia que o pudesse dignificar no meio que vivia.
Personalidade
com desvios de valores éticos e morais, extraindo-se que tal deterioração, que decorreu grandemente pelo prolongado uso de drogas, chegou ao ponto de torna-lo pessoa irascível, fria, violenta e insensível para com o bem maior que é a vida. Os
motivos
estão relacionados ao mundo tenebroso do mundo das drogas, em que se vendo acusado por um traficante de furto de certa quantidade de droga lhe pertencente, e para se livrar de incomoda situação em que o risco de vida é eminente, matou a vítima que seria o responsável por tal furto e dando a saber ao traficante. As
circunstancias
lhe são desfavoráveis. As consequências foram nefastas, pois a vida dum semelhante foi ceifada. A
vítima
contribuiu, em parte, para a ocorrência de sua própria morte.

De se ver que o resultado dessa análise é desfavorável ao réu
Alexandro
, de modo que, pelo cometimento do crime de homicídio contra a vitima Magnes Gonçalves da Silva, que no caso de acordo com o entendimento do conspícuo Conselho de Sentença, é qualificado pelo motivo torpe, fixo-lhe a pena base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Tendo em vista que os Senhores Jurados entenderam que o réu é merecedor da atenuante da confissão, diminuo a pena estabelecida como básica de 01 (um) ano de reclusão, perfazendo com a operação de subtração 13 (treze) anos de reclusão.

Como se abstrai do bojo processual, em especial das informações contidas a fl. 189, que o réu é (art. 61, I, do CP), logo, por conta desse agravante aumento a pena em formação de 02(dois) anos de reclusão, totalizando após a operação 15 (quinze) anos de reclusão, a qual torno concreta e definitiva nesse patamar, por ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, submisso ao Venerando Veredicto Popular, E por bem condenar como condenado tenho o réu
Alexandro Alves da Silva
, devidamente qualificado nos autos, pelo praticado crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, 1, Código Penal), a pena de
15 (quinze) anos de reclusão
. (...)”

Não obstante a gravidade do delito em análise, digno de severa reprovação, razão assiste à Defesa, pois, verifica-se a necessidade de reparo na dosimetria operada pelo magistrado sentenciante.

Ao individualizar a pena, deve o julgador examinar de forma cuidadosa os elementos referentes ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma fundamentada, uma reprimenda justa, proporcional, que seja suficiente para reprovação do delito. Quando considerar qualquer uma destas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado tem o dever de expor suas razões, de forma devidamente motivada, como prescreve o art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, a ausência ou carência de justificação para desvalorar as circunstâncias judiciais tornam indevida a exasperação da pena-base.

Na espécie, o juízo
a quo
, analisando de forma desfavorável a culpabilidade, maus antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime, exasperou a pena-base do apelante em dois anos, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em relação à culpabilidade, o magistrado primevo consignou que “
ser patente, tendo ele plena consciência da ilicitude da sua conduta
. ”

Da forma como consignada, tal circunstância judicial não pode servir para exasperar a pena, pois a culpabilidade consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Conforme art. 59 do CP, a culpabilidade nada tem a ver como requisito do crime (imputabilidade, potencial, consciência da ilicitude do fato e exigibilidade da conduta diversa)

A conduta social e a personalidade do apelante foram consideradas desfavoráveis pela juíza singular, sob o seguinte fundamento:

“
Conduta social
que se extrai dos autos, é a de que nada fazia que o pudesse dignificar no meio que vivia.
Personalidade
com desvios de valores éticos e morais, extraindo-se que tal deterioração, que decorreu grandemente pelo prolongado uso de drogas, chegou ao ponto de torná-lo pessoa irascível, fria, violenta e insensível para com o bem maior que é a vida. ”

Igualmente, não pode ser mantida a mácula das referidas circunstâncias judiciais. Isso, porque, a motivação para justificar o aumento foi insuficiente, limitando-se ressaltar que o apelante não possuir trabalho lícito e seu envolvimento com práticas delitivas.

O desvalor das consequências do crime também não pode persistir, eis que baseado em elemento ínsito ao tipo penal em questão - a morte.

Com efeito, tal circunstância judicial somente pode ser negativada quando os prejuízos acarretados pela morte da vítima superarem o resultado naturalístico, devendo tal análise ser feita no caso concreto.

Nesta esteira:

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENABASE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MOTIVOS DO CRIME. FUTILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. MORTE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL VIOLADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 7. A morte da vítima é circunstância inerente ao próprio tipo penal violado (homicídio), motivo pelo qual não se justifica a exasperação da pena-base a título de consequências desfavoráveis do delito. (...)". (HC 253.035/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 27/10/2015).

Na espécie, as consequências do crime não extrapolam aquelas normais à espécie, razão pela qual não pode ser tida em desfavor do apelante.

Sem dúvida, cumpre ao magistrado na fixação da pena-base explicitar seu entendimento, expor a motivação com lastro em elementos concretos dos autos, com a finalidade de permitir às partes o conhecimento das razões de seu convencimento.

Em relação aos motivos do crime, foi considerada acentuada, tendo em vista que “
estão relacionados ao mundo tenebroso do mundo das drogas, em que se vendo acusado por um traficante de furto de certa quantidade de droga lhe pertencente, e para se livrar de incomoda situação em que o risco de vida é eminente, matou a vítima que seria o responsável por tal furto e dando a saber ao traficante”,
fundamentação essa um tanto imprecisa, insuficiente e abstrata.

Quanto as circunstancias do crime, considera-se maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo
modus operandi
e no caso dos autos, o magistrado de piso limitou-se a dizer que as mesmas são desfavoráveis ao réu.

Com relação ao comportamento da vítima, nexo entre o comportamento da vítima e a prática do crime, que, segundo Superior Tribunal de Justiça, tem efeito favorável ou neutro. Nas situações em que a vítima se mantém inerte ou mesmo atua de forma a não prejudicar empreitada criminosa, o que seria o caso dos autos, não é possível aumentar a pena-base com fundamento em seu comportamento.

As circunstâncias judiciais, com exceção dos maus antecedentes, não devem persistir, pois os argumentos invocados pelo magistrado são insuficientes para macular as referidas circunstâncias judiciais.

DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO

Requer o apelante a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Observa-se nos autos, que o douto magistrado consignou a reincidência do apelante. Contudo, denota-se das anotações constantes nas certidões de antecedentes criminais (Id 27571460; 27573014; 27573016), vejo que as condenações são superiores a 05 (cinco) anos, assim, o apelante pode ser considerado portador de maus antecedentes, sendo que a mesma, reconhecida e mantida por este Relator.

Entendo que as condenações cujo período depurador seja superior a 05 (cinco) anos, conforme art. 64, inciso I, do CP, não caracterizam dos efeitos da reincidência, entretanto, nada impede a configuração de maus antecedentes, elevando a pena-base acima do mínimo previsto.

Sob a mesma égide, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA COMO MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal, condenações alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal, como na hipótese (precedentes). II - Diante da existência de circunstância judicial desfavorável, não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do inciso III do art. 44 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido. (Processo HC 390838 SC 2017/0047037-2, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Publicação DJe 23/05/2017, Julgamento 9 de Maio de 2017, Relator Ministro FELIX FISCHER).

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no art. 121, §2º, I, do Código Penal, ou seja, foi reconhecido a qualificadora relacionada ao motivo torpe.

Ante o concurso entre circunstância atenuante de natureza subjetiva, ligada à personalidade do agente, e agravante relacionada aos motivos determinantes do crime, deve ser observada a regra inserta no art. 67 do CP, promovendo-se a compensação entre ambas. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça; confira-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 8. No tocante à segunda fase da dosimetria, este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. 9. Na hipótese dos autos, a Corte de origem compensou parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe, malgrado a jurisprudência desta Corte reconheça que a atenuante da confissão espontânea, por dizer respeito à personalidade do réu, deve ser entendida como igualmente preponderante com os motivos do crime. 10. Deve ser revista a pena imposta ao paciente, a fim de seja procedida à compensação integral na segunda fase da dosimetria, estabelecendo-se a reprimenda em 16 anos de reclusão, dada a ausência de outras circunstâncias a serem valoradas na terceira etapa da dosimetria. 11. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, para estabelecer a pena de 16 anos de reclusão. (STJ: HC 403.623/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase
: Mantenho a circunstâncias referente aos maus antecedentes, assim fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos.

2ª fase
: Realizo a compensação entre a agravante do motivo torpe com a atenuante da confissão.

3ª Fase:
Não há causa de aumento e nem de diminuição a serem reconhecidas.

Desse modo, a pena passa a ser de 14 (quatorze) anos de reclusão, com regime de cumprimento de pena fechado.

Por todo exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Alves da Silva
, mantendo apenas a circunstância negativa relativa aos maus antecedentes e realizando a compensação entre a agravante do motivo torpe com a atenuante da confissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020